Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-39.2016.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000459-39.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLIVEIRA SANCORE - CPF: 206.101.491-72 (APELADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (APELANTE), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMINIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE – FATO INCONTROVERSO – DANO EMERGENTE – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OBTIDAS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS ELABORADOS POR EMPRESA IDÔNEA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA NA QUANTIA POSTULADA NA EXORDIAL – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar a vítima pelos danos sofridos em razão do acidente se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Para o embasamento do pedido ressarcitório das despesas decorrentes de conserto de veículo, viável a apresentação de único orçamento, elaborado por empresa idônea e que seja capaz de refletir os consertos efetuados para o reparo dos danos alegados. Cabe à parte adversa impugná-lo de forma específica, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso da cobrança, seja pela realização de reparos desnecessários ou pela utilização de peças e serviços acima dos valores de mercado.

Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados são suficientes para configurá-lo, diante da indisponibilidade do bem pelo proprietário em razão dos danos causados, como também pela recusa da parte ré em arcar com o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EXPRESSO SAO LUIZ LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0000459-39.2016.8.11.0008, Código 107881, movida por OLIVEIRA SANCORE, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: (1) CONDENAR a parte requerida no pagamento dos danos materiais, no montante de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), despendidos para realização do conserto da parte dianteira do veículo, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir da data do desembolso; (2) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como reparação ao abalo moral suportado, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m., devidos desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inc. I, e artigo 490, ambos do Código de Processo Civil.

Tendo a parte demandante decaído em mínima parcela do pedido CONDENO unicamente a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 159218503).

Em suas razões de Id. 159218504, a apelante menciona que o acidente de trânsito foi causado por uma roda que desprendeu de um de seus ônibus e atingiu a motocicleta do autor, que estava estacionada, porém, assevera que não há nada a ser indenizado, porque de imediato acionou o seguro e foram reparados os danos do evento fortuito.

Requer a reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações ao pagamento do dano material emergente e do dano moral, tendo em vista a ausência dos requisitos para o dever de indenizar. Sucessivamente, pretende a redução dos danos morais para a quantia sugerida não superior a 01 salário mínimo.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 159218507, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, pleiteou o pagamento de indenização por danos materiais e morais devido a um acidente ocorrido com o veículo da requerida, ora apelante, causado por um pneu que se desprendeu do ônibus enquanto trafegava e acabou atingindo a motocicleta do apelado, que estava estacionada, sem vítimas ou qualquer lesão física a qualquer pessoa. Resumindo-se os pedidos indenizatórios quanto aos reparos da motocicleta e os danos morais.

O autor menciona que houve o acionamento do seguro por parte da empresa que realizou os reparados da motocicleta, contudo afirma que estes foram feitos de forma incompleta, restando danos a ser reparados no valor pretendido de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de reparação material, além dos danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento dos danos materiais, no montante de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), despendidos para realização do conserto da parte dianteira do veículo, além dos danos morais fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a apelante aduz que não ficou comprovado o estado anterior da motocicleta, sendo tal ônus nitidamente atrelado ao nexo causal, sem o qual não se pode falar em dever de indenizar.

Menciona que o autor não anexou aos autos documentos hábeis a justificar sua pretensão, nem ao menos uma única nota fiscal foi jungida, tão somente orçamentos para reparos que não se sabe se foram feitos ou não.

Defende, em suma, a ausência dos requisitos necessários ao dever de indenizar, tanto dos danos materiais como os morais.

Pois bem. Passo a análise do apelo.

No caso, restou inconteste a culpa da apelante quanto ao evento danoso e, via de consequência, pelos prejuízos causados pelo pneu de um ônibus de sua propriedade que se desprendeu e atingiu a motocicleta do apelado que estava estacionada, pois além do boletim de acidente de trânsito confirmando o sinistro (Id. 65744725 pág. 19), a própria apelante admite o evento danoso em sua peça de contestação.

Quanto ao dano material, consta nos autos que a parte apelante realizou o pagamento parcial das avarias relacionadas ao veículo, notadamente a parte traseira da motocicleta. A apelante assim procedeu sob a alegação de que o sinistro danificou apenas as carenagens, não havendo danos em outras partes do veículo, motivo pelo qual realizou o pagamento do conserto do veículo do requerente somente daquilo que de fato estava danificado (Id. 65744725 - Pág. 97).

Por outro lado a parte apelada alega que o sinistro causou diversos danos no veículo além da parte traseira, pois devido ao impacto a moto caiu no chão, causando diversas avarias na parte dianteira da motocicleta, conforme orçamentos juntados no ID. 65744725 (pág. 26/29), em que o de menor valor totaliza o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Sustenta ainda que em razão do sinistro a moto ficou inutilizável por vários meses, sendo aquele o único veículo da família, o que gerou prejuízos morais.

DO DANO MATERIAL.

O dano material é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Sobre o
dano emergente
, a apelante sustenta que apenas os orçamentos apresentados não são capazes de atestar as avarias sofridas pela motocicleta envolvida no sinistro.

No caso, a vítima acostou 03 orçamentos referente aos prejuízos causados em sua motocicleta, o que ao meu ver é suficiente para comprovar o prejuízo sofrido, uma vez que a demandada/primeira apelante não o impugnou de forma específica, somente se limitou a citar que não são condizentes com o acidente.

Sabe-se que cabe à parte adversa impugnar o orçamento de forma específica, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso da cobrança, seja pela realização de reparos desnecessários ou pela utilização de peças e serviços acima dos valores de mercado.

Além disso, para comprovar sua assertiva, de que as avarias se limitaram à parte traseira da motocicleta, a apelante poderia ter anexado aos autos o processo de sinistro, onde consta de forma pormenorizada os danos resultantes do acidente.

Portanto, como bem consignou o d. Julgador
a quo
a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações quanto à pré-existência dos danos decorrentes do sinistro, que obstariam a procedência dos valores cobrados.

Ademais, as despesas descritas nos orçamentos no valor de R$1.200,00 (mil duzentos reais) são condizentes com as avarias causadas na motocicleta, indicadas no boletim de ocorrência juntado aos autos.

Assim, para o embasamento do pedido ressarcitório das despesas decorrentes de conserto de veículo, viável a apresentação dos orçamentos, elaborados por empresas idôneas e que sejam capazes de refletir os consertos necessários das avarias causadas pelo acidente de trânsito noticiado pela parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL/RODOVIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA ANTES DO CRUZAMENTO DA RODOVIA NÃO ELIDE A CULPA – MOTORISTA PROFISSIONAL DE COLETIVO – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DAS REGRAS DE TRÂNSITO – EXCESSO INSIGNIFICANTE DE VELOCIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA RODOVIA – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO - RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1.

Extrai-se que era dever do condutor do veículo/ônibus que transitava em via secundária/avenida efetuar a parada obrigatória, e somente proceder com a travessia da preferencial/rodovia com a certeza de que não interceptaria veículos que ali transitassem. 2.

Registre-se ainda que a falta de placa de sinalização de parada obrigada antes do cruzamento da rodovia, não elide a culpa exclusiva do condutor do veículo/ônibus de propriedade da autora, uma vez que, como condutor profissional de coletivo presume-se que o mesmo tenha conhecimento das regras de trânsito. 3.

No que diz respeito ao laudo pericial ter comprovado o excesso de velocidade do condutor do veículo/caminhão de propriedade da ré, tal fato não pode ser considerado como causa determinante do acidente, que jamais ocorreria, se o condutor do veículo/ônibus não tivesse descumprido regra elementar de trânsito, qual seja, a de respeitar a preferência de passagem do veículo que trafegava pela rodovia. 4.

Logo, da análise do conjunto probatório e em observância ao Código de Trânsito Brasileiro, resta afastada a culpa concorrente e caracterizada a culpa exclusiva do condutor do veículo/ônibus de propriedade da parte autora, que por imprudência e negligência deu causa ao acidente noticiado, eis o seu ingresso na via preferencial/rodovia, se deu em momento inadequado, interceptando o veículo/caminhão da parte ré que por ali transitava. 5.
Como forma de demonstrar o dano emergente a apelante/ré trouxe aos autos um único orçamento. Apesar disso, é suficiente a comprovar o prejuízo sofrido, uma vez que a autora não o impugnou efetivamente, somente se limitou a citar que não houve qualquer comprovação a fundamentar suas alegações
. 6.No que tange aos lucros cessantes, estes também não foram impugnados de forma específica, dessa forma, restaram comprovados através do demonstrativo do faturamento mensal do veículo e das notas fiscais.”
(TJMT. RAC 27821/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22.10.2014, Publicado no DJE 27.10.2014).

DO DANO MORAL.

Quanto aos danos morais, na hipótese dos autos, há que se reconhecer que a parte autora sofreu abalo moral, pois em razão do sinistro o veículo ficou inutilizável por vários meses, necessitando ingressar com ação judicial para ver seu direito reconhecido.

Por sua vez, no tocante ao
quantum
, é sabido que este deve dar-se de forma proporcional ao abalo sofrido, nos termos do artigo 944 do CC.

Assim, considerando a gravidade das lesões sofridas, bem como os precedentes desta Corte em casos semelhantes,
entendo pela manutenção da verba reparatória a título de danos morais, fixada em R$3.000,00 (três mil reais) pelo Julgador
a quo
.

No que atine ao quantum indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este se imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023